Tribunal: STF
Processo: AI 126247
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
    I - A lide foi  decidida  no  âmbito  das  questões  propostas  e
debatidas, em nivel  de  normas  infraconstitucionais.  Destarte,  se
ofensa  houve  a  Constituição,  essa  ofensa  teria  sido  indireta,
reflexa, o que não autoriza o recurso extraordinário.
    II - Agravo regimental improvido.